Tribunal: STF
Processo: Rcl 53036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Tratamento médico aos necessitados. Responsabilidade solidária dos entes federados. Polo passivo pode ser composto por qualquer ente, isoladamente ou conjuntamente. Ausente discussão, na hipótese, quanto à existência de medicamento registrado na Anvisa ou padronizado pelo Sus. Assentada, no ato reclamado, a legitimidade do ente municipal para prestação de tratamento psiquiátrico a pessoa residente no Município reclamante. Alegação de má aplicação da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. hipótese de cabimento. Inocorrência. Seguimento negado.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Município de Barrolândia/TO, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, nos autos do processo nº 0000456-68.2015.8.27.2726, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 855.178-RG (Tema 793).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante reporta o ajuizamento inicial, pelo Ministério Público Estadual, de interdição e nomeação de curador em favor de pessoa deficiente e sua colocação em abrigo de responsabilidade do Município.



    A demanda originária foi recebida exclusivamente como pleito de internação compulsória da assistida, determinado ao Município reclamante a obrigação de fornecer os medicamentos necessários à continuidade do tratamento. Mantido o entendimento pelo Tribunal de Justiça ao exame da apelação.



    Noticia interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, ante a consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793). Manejado agravo interno, a ele também negado provimento.



    3. Alega que a Corte reclamada, ao condenar o Município ao pagamento dos medicamentos, ignora a repartição de competências estabelecidas pela normativa interna do Estado do Tocantins e viola o entendimento firmado pelo STF no RE 855.178-RG.



    Sustenta, no ponto, que o Estado de Tocantins deveria ser incluído no polo passivo da demanda por ser o responsável por dar suporte financeiro ao atendimento psiquiátrico e internação compulsória.



    4. Aponta violação do princípio da separação dos poderes, ao lhe imputar ônus obrigacional estranho às atribuições definidas em lei para os municípios quanto ao implemento do direito à saúde, não observada a descentralização das ações e serviços públicos de saúde.



    5. Requer a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada e a inclusão do Estado de Tocantins no polo passivo.



    6. O Ministério Público do Estado de Tocantins apresentou contestação, em que postula a improcedência do pedido, uma vez que a responsabilidade pela viabilização do tratamento médico e pelo fornecimento de medicamentos é solidária, podendo qualquer ente ser acionado individual ou conjuntamente (edoc. 12). 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao precedente firmado em repercussão geral no RE 855.178-ED (Tema 793).



    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    7. Ao julgamento do RE 855.178-RG, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional:



     



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.



    8. A seu turno, o acórdão que apreciou os embargos de declaração no RE 855.178 restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos. ” (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020)



    9. O Tribunal reclamado, ao exame do agravo interno em recurso extraordinário, reputou estar a decisão recorrida em consonância com a orientação firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral. O acórdão reclamado está assim justificado:



    “AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DE RECURSO CONSTITUCIONAL – FEITO AFETADO POR MATÉRIAS DIRIMIDAS EM SEDE DE REPETITIVOS- REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 793 DO STF – DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS PELA PROMOÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EXARADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Verificado nos autos que o acórdão atacado pelo Recurso Extraordinário está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da repercussão geral objeto do Tema nº 793, falece ao Recorrente interesse recursal, motivo pelo qual deve ser negado seguimento ao apelo constitucional, nos termos do artigo 1.040, inciso I, Código de Processo Civil.



    2. Agravo interno não provido.



    [...]



    A questão debatida nos autos se amolda perfeitamente ao objeto do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, recurso adotado como leading case do Tema nº 793 do sistema de repercussão geral, no qual a Suprema Corte debateu sobre a existência, ou não, de responsabilidade solidária entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados. 



    Ao julgar o referido recurso, o STF fixou a tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    [...]



    Nesse aspecto, da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado pelo órgão colegiado local, constato explicitados os motivos de decidir, a indicar a perfeita correlação com o precedente firmado pela Suprema Corte no julgamento da repercussão geral objeto do Tema nº 793. 



    Conforme se verifica do voto condutor do julgamento, o entendimento adotado pelo órgão julgador foi pautado pela constatação de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e insumos, além da viabilização de tratamento médico, é solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, podendo eles ser acionados individual ou conjuntamente. 



    Ademais, quanto à necessidade de ressarcimento da despesas suportadas pelo ente público agravante, concluiu o órgão julgador que a paciente assistida reside há muitos anos no Município de Barrolândia, sendo legítimo o ajuizamento da demanda em seu desfavor. Além disso, concluiu que não haveria óbice algum para que o requerido promovesse o encaminhamento da paciente a outra unidade de saúde, por meio do sistema de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, de onde se infere ser despicienda a determinação de reembolso de eventuais despesas. 



    Como visto, a decisão do colegiado tocantinense se encontra em consonância com o acórdão paradigma de lavra do Supremo Tribunal Federal, que definiu como sendo solidária a responsabilidade dos entes públicos pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, carecendo o Recorrente de interesse em interpor o recurso extraordinário, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao apelo constitucional. 



    Isto posto, por tudo que restou explicitado, embora conheça do recurso manejado, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão fustigada em todo o seu teor.”



    10. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo excerto do acórdão proferido pela Corte Estadual de Justiça, ao exame da apelação:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. 



    1. Não há se falar em ilegitimidade passiva do ente público municipal para responder a lide, pois a obrigação perseguida nos autos não é apenas de internação compulsória, mas abarca a colocação da assistida em abrigo e tudo o mais que lhe for necessário ao tratamento integral de sua saúde, incluído o fornecimento de medicamentos contínuos para a preservação de sua integridade física e mental.



    2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos/insumos e viabilização de tratamento médico é solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, é de todos os entes o dever fundamental subjetivo de concretização do direito à saúde aos que dela necessitam e não podem custeá-la. O fato de haver repartição administrativa de competências entre os entes federados, não afasta a legitimidade solidária.



    PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADA. 



    3. O eventual atendimento à paciente não afasta o interesse-adequação na medida posta em juízo, já que houve prévia negativa administrativa, além do que o atendimento à assistida decorreu de mero cumprimento de ordem judicial. Ademais, o cumprimento de liminar satisfativa, por si só, não ocasiona a perda do objeto da ação originária, sendo necessária a confirmação de seus efeitos por meio de sentença de mérito, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.



    NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 



    4. Não há se falar em afronta ao princípio da adstrição ou congruência, porquanto o juiz de origem julgou a lide nos limites propostos pelas partes e não incorreu em nenhum excesso. A petição inicial foi recebida em relação ao pedido de obrigação de fazer, que é amplo e abrange todo o tratamento médico que for necessário ao resguardo da vida da paciente.



    MÉRITO. PACIENTE PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEVER DO ESTADO. 



    5. O quadro fático dos autos demonstra a situação periclitante da assistida, com grave violação à dignidade humana da deficiente que se vê privada dos mais elementares cuidados necessários à sua situação pessoal, tais como, alimento, banho, higiene adequada, segurança e incolumidade física, não contando com o apoio da família, que a abandonou e se nega a lhe prestar qualquer auxílio, pelo que se torna necessária a intervenção do Estado.



    6. Em resguardo aos direitos constitucionais da vida, saúde, bem-estar e dignidade da pessoa humana, deve ser reconhecida judicialmente a obrigação do município requerido em prestar toda a assistência e tratamento à saúde mental da paciente assistida, enquanto se fizer necessário, garantindo-lhe o mínimo existencial, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes ou interferência do Poder Judiciário.



    7. Recurso conhecido e improvido.



    [...]



    O Juízo sentenciante acolheu em parte os pedidos iniciais para impor ao requerido a obrigação de continuar prestando assistência à saúde de Maria Lúcia Pereira da Silva, por meio de Centro de Referência Especializada de Assistência Social - CREAS e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF, disponibilizando acompanhamento profissional de remédios necessários à continuidade do seu tratamento, bem como encaminhando-se para acompanhamento psiquiátrico no CAPS da comarca de Paraíso do Tocantins. Sem custas e honorários.



    [...]



    1. Da preliminar de ilegitimidade passiva.



    De plano, não há se falar em ilegitimidade passiva do ente público municipal para responder a lide, sob o fundamento de que a obrigação perseguida nos autos é apenas de internação compulsória da assistida, cuja competência seria do Município de Paraíso do Tocantins e do Estado do Tocantins. 



    A pretensão posta em juízo abarca a colocação da assistida em abrigo e tudo o mais que lhe for necessário ao tratamento integral de sua saúde, que, no decorrer da instrução processual, restou demonstrado necessitar não somente de internação psiquiátrica, mas também de medicamentos contínuos para a preservação de sua integridade física e mental. 



    De qualquer sorte, é cediço que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos/insumos e viabilização de tratamento médico é solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, é de todos os entes o dever fundamental subjetivo de concretização do direito à saúde aos que dela necessitam e não podem custeá-la. O fato de haver repartição administrativa de competências entre os entes federados, não afasta a legitimidade solidária. 



    No mais, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento da responsabilidade solidária, de forma que os Entes podem ser acionados individual ou conjuntamente, ressalvando-se o direito de posterior ressarcimento recíproco entre os requeridos solidariamente condenados em obrigação de fazer referente à saúde pública (Tema 793). Nesse sentido:



    [...]



    Registre-se que, no caso dos autos, a assistida reside há muitos anos em Barrolândia/TO, o que motivou o ajuizamento da demanda em face deste município, bem como que nada obsta que o requerido proceda com os encaminhamentos necessários por meio de Tratamento Fora de Domicilio – TFD, assim como o requerido, em sua contestação, diz ter feito. 



    Sendo assim, rejeito a preliminar.



    [...]



    4. Do mérito



    No mérito, deve ser mantida a sentença em resguardo ao direito à saúde, bem-estar e dignidade da pessoa humana. 



    Segundo relato da inicial, a deficiente mental Maria Lúcia, 50 (cinquenta) anos de idade, genitora de uma criança do sexo masculino, foi abandonada por sua mãe, Nelci Pereira, na cidade de Barrolândia/TO. 



    Por sua vez, narrou que Nelci Pereira, mãe de Maria Lúcia, pegou seu neto Luciano e foi residir na comarca de Miracema/TO, deixando sozinha a filha que é portadora de doença mental e se encontrava passando fome, com péssimos cuidados de higiene e muito agressiva; que notificou a irmã de Maria Lúcia, senhora Edileusa Pereira, oportunidade em que esta aceitou ser a curadora da irmã e se comprometeu a levá-la para residir consigo na cidade de Miracema/TO; que, no entanto, no dia 09 de fevereiro de 2015, recebeu outro relatório do CREAS, informando que Maria Lúcia encontrava-se em crise há mais de três meses, oportunidade em que foi encaminhada para o Hospital Geral de Palmas, sendo que, mesmo depois da recomendação do médico de que Maria Lúcia deveria permanecer internada para tratamento, Edileusa, sua irmã, decidiu ir embora sem anuência do profissional da saúde. 



    Na mesma data, 09 de fevereiro de 2015, recebeu relatório do NASF de Barrolândia/TO, onde se constatou, em visita à casa de Maria Lúcia, que ela estava novamente sozinha, em surto psicótico, em condições de higiene precárias e portando uma arma branca, o que despertava medo na vizinhança; que a irmã de Maria Lúcia, Edileusa, depois de retirá-la do HGP, abandonou-a novamente em Barrolândia, em uma residência sem condições de moradia e se nega até mesmo a atender ao telefone para ter notícias da irmã. 



    O quadro fático dos autos demonstra a situação periclitante dos autos, com grave violação à dignidade humana da deficiente que se vê privada dos mais elementares cuidados necessários à sua situação pessoal, tais como, alimento, banho, higiene adequada, segurança e incolumidade física, não contando com o apoio da família, que a abandonou e se nega a lhe prestar qualquer auxílio, pelo que se torna necessária a intervenção do Estado. 



    E o município requerido detém legitimidade para prestar assistência integral à saúde, nos termos do art. 30, inciso VII, da Constituição Federal. 



    Registre-se que o município requerido tem prestado assistência à paciente, contudo, precisa continuar prestando, com vistas a garantir não só o acesso à saúde, mas, também, como medida de segurança pública. 



    O receituário constante do evento 92 dos autos originários, juntado pelo próprio município, atesta ser Maria Lúcia portadora de Transtorno Psiquiátrico - Esquizofrenia (CID-10), e que seus familiares a deixaram abandonada em diversas situações. 



    O Laudo Psicológico expedido pelo GGEM concluiu que“[...] Quanto à colocação da senhora Maria Lúcia em abrigo, observa-se que não seria a medida mais adequada, pois quando está em tratamento, ela mantém sua autonomia, conserva seus cuidados pessoais básicos. É imprescindível que ela tenha um cuidador, ou seja, alguém para acompanhar a adesão do tratamento, assegurar o uso correto das medicações e garantir o retorno às condutas médicas. [...] Sugere-se que Maria Lúcia seja encaminhada para avaliação médica especializada realizada pelo psiquiatra da equipe de saúde mental do CPS- Centro de Atenção Psicossocial de Paraíso do Tocantins/TO, a fim de que seja elaborado laudo circunstanciado, atestando qual o diagnóstico, tratamento, conduta, se há risco para a saúde dela e se há necessidade ou não de internação [...]” (evento 73). 



    Por sua vez, o Relatório da Avaliação Social, também elaborado pela equipe do GGEM, concluiu que “[...] é uma paciente psiquiátrica, mas que consegue cuidar de sua casa, e cuidar do filho Luciano, não havendo a necessidade de internação em clínica ou asilo, a família recebe apoio da rede socioassistencial disponibilizada pelo Município de Barrolândia” (evento 74). 



    Diante dos laudos acostados, conclui-se que os próprios profissionais não indicaram a internação como a medida mais adequada ao caso, mas sim a prestação de auxílio por meio do CREAS, disponibilização de medicamentos e encaminhamento à cidade de Paraíso do Tocantins/TO para continuar o tratamento psiquiátrico, o que não pode passar despercebido. 



    Desse modo, em resguardo aos direitos constitucionais da vida, saúde, bem-estar e dignidade da pessoa humana, deve ser reconhecida judicialmente a obrigação do município requerido em prestar toda a assistência e tratamento à saúde mental da paciente assistida, enquanto se fizer necessário, garantindo-lhe o mínimo existencial, sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes ou interferência do Poder Judiciário. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.”



    11. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.



    12. Como se vê, a autoridade reclamada assentou a legitimidade passiva do ente municipal, diante da necessidade de prestação por parte do Município reclamante – onde reside a paciente – de tratamento integral da sua saúde, incluindo o tratamento psiquiátrico e o fornecimento de medicamentos contínuos para a preservação da sua integridade física e mental, nos termos do art. 30, VII, da Constituição Federal.



    Explicitou, ademais, que foi excluída pelos profissionais de saúde a necessidade de internação compulsória da paciente que, nesse caso, deslocaria a competência para prestação do tratamento a Município diverso, onde funciona o Centro de Atenção Psicossocial, e ao Estado do Tocantins.



    Destacou, ainda, que o fato de haver repartição administrativa de competências entre os entes federados, não afasta a legitimidade solidária, de modo que todos os entes possuem o dever fundamental subjetivo de concretização do direito à saúde aos que dela necessitam e não podem custeá-la.



    13. Importante observar que o paradigma de controle invocado, no que diz com a possibilidade de ajuizamento de ação em face de qualquer dos entes federados, indica apenas uma reserva, ao estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda nos casos de medicamento não registrado na Anvisa ou não padronizado pelo Sus, o que não se verifica na hipótese vertente.



    14. Desse modo, a orientação do ato reclamado perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde.



    15. A robustecer a compreensão pela ausência de teratologia, cito precedentes julgados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em casos análogos:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes.



    2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.156 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.02.2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral).



    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.582 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.8.2019)



    16. Não se excogita, pois, afronta à autoridade da decisão paradigma, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora